Tribunal: TCU
Processo: 041.017/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3280/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.017/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcos Roberto Ferreira Junior (XXX.357.111-XX); Marcus Roberto Araujo de Oliveira (XXX.074.412-XX); Maria Amelia de Queiroz (XXX.499.906-XX); Maria Cecilia Gremmelmaier (XXX.164.200-XX); Maria Inez Batista (XXX.061.823-XX); Mario Gomes de Andrade Junior (XXX.516.754-XX); Michael Anderson Teixeira de Oliveira (XXX.330.331-XX); Mirian Moreira Botura de Melo (XXX.407.278-XX); Nacelio Junior Santos de Almada (XXX.398.423-XX); Nubia Sueli Dutra Barbosa (XXX.774.886-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.